Tribunal: TJES
Processo: 5001805-27.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001805-27.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA BATISTA MILBRATZ e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. CONFIRMAÇÃO. CONTRATAÇÃO NULA. RECONHECIMENTO DO DEPÓSITO COMO DOAÇÃO (AMOSTRA GRÁTIS). IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O APELO DO BANCO.

1. No caso dos autos,
“[...]dúvida não há de que a parte não assinou a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, nº 629836973, conforme apuração da perita designada pelo juízo em laudo grafotécnico realizado[...]”

2.
Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“
Não há amparo para a caracterização, como amostra grátis, do valor depositado na conta bancária da autora em razão do negócio declarado nulo, tendo em vista que o fornecimento de produtos e serviços sem solicitação prévia do consumidor pressupõe conduta deliberada nesse sentido, o que não ocorreu no caso concreto em que, repita-se, o negócio foi celebrado mediante fraude
”
(TJES, Apelação Cível n. 5000963-36.2021.8.08.0050, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.04.2024).

3.
O empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa
, devendo ser reformada a sentença, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, quantia compatível com a jurisprudência desta Corte.

4. Desprovida a apelação cível do
Banco Itaú Consignado S. A. e parcialmente provido o recurso de Maria da Penha Batista Milbratz.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento à apelação do Banco Itaú Consignado S. A. e dar parcial provimento ao recurso de Maria da Penha Batista Milbratz, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001805-27.2021.8.08.0014

Apelante/apelado:

Banco Itaú Consignado S. A.

Apelada/apelante:

Maria da Penha Batista Milbratz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
/ES nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Maria da Penha Batista Milbratz
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar
“[...]a inexistência de relação contratual entre as partes referente ao contrato
nº 629836973,
e, consequentemente,
CONDENAR
a parte ré à restituição dos valores indevidamente descontados da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021 de forma simples e, após tal marco, em dobro[...]”
e determinar
“[...]a devolução, pela Autora, dos valores efetivamente creditados em sua conta-corrente[...]”
, autorizando a compensação de valores.(ID.
ID.
14359619
)

O
Banco Itaú Consignado S. A.
alega em síntese que a contratação foi regular e não há
“[...]falha na prestação de serviços do Apelante a ensejar o dever de ressarcimento de valores a título de danos materiais[...]”
, bem como que não há que se falar em restituição em dobro, ante ausência de má-fé. Além disso, aduz que os juros devem incidir da citação e, assim como a correção monetária, deve ser observada a Lei nº 14.908/2024. (ID.
14359621
)

Por seu turno,
Maria da Penha Batista Milbratz sustenta que deve ser parcialmente reformada a sentença, a fim de que os valores depositados sejam considerados como doação e, portanto, reconhecida a inexistência de débito entre as partes; que a restituição de toda a quantia descontada deve ocorrer em dobro; e que o demandado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. (I
D. 14359627)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise de ambos os apelos de forma simultânea, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Na hipótese, a
relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do STJ através da Súmula 297, que estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A instituição financeira, portanto, equipara-se a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC), conforme a
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ preceitua que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Além disso, conforme o Tema 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Como a autora nega categoricamente a realização da operação financeira, cumpre à instituição financeira verificar a autenticidade e o contexto da suposta autorização, principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

No caso, como bem ressaltado pela sentença impugnada,
“[...]dúvida não há de que a parte não assinou a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, nº 629836973, conforme apuração da perita designada pelo juízo em laudo grafotécnico realizado[...]”

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que é possível afirmar que a autora não celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, correta a sentença guerreada, pois a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Assim, de fato, nos casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011).

Da mesma forma, não há que se considerar o depósito de quantia pelo banco como doação
, eis que este sodalício tem entendido que
“
Não há amparo para a caracterização, como amostra grátis, do valor depositado na conta bancária da autora em razão do negócio declarado nulo, tendo em vista que o fornecimento de produtos e serviços sem solicitação prévia do consumidor pressupõe conduta deliberada nesse sentido, o que não ocorreu no caso concreto em que, repita-se, o negócio foi celebrado mediante fraude
”
(TJES, Apelação Cível n. 5000963-36.2021.8.08.0050, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.04.2024).

Em relação ao dano moral, todavia, conforme o entendimento da jurisprudência, entendo que o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa idosa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

Finalment
e, como se trata de matéria de ordem pública, entendo por bem determinar de ofício que os valores a serem restituídos pelo apelante devem se submeter à correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (art. 389, parágrafo único do CC e Súmula 43 do STJ) e juros moratório pela taxa Selic a partir da citação (arts. 405 e 406 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Já a verba indenizatória a título de danos morais deve ser acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo do Banco Itaú Consignado S. A., majorando a verba honorária sucumbencial por ele devida para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e
dou provimento parcial
à apelação de
Maria da Penha Batista Milbratz,
para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de determinar a incidência dos consectários legais nos termos acima transcritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.